Tribunal: TJDFT
Processo: 0752880-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Excesso de prazo. Reiteração de habeas corpus anteriores. Coautores. Extensão de efeitos. Reiteração criminosa. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há excesso de prazo na prisão; (ii) se possível estender ao paciente benefícios concedidos aos codenunciados; (iii) se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III - Razões de decidir
3. Não se admite novo habeas corpus para se discutir questões objeto de impetrações anteriores.
4. Se não houve demora injustificada do Estado – são mais de vinte réus e, encerrada a instrução, os autos aguardam a conclusão de diligências requeridas pela defesa de alguns dos acusados -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
5. Não se estende a coautor os efeitos de decisão que substituiu a prisão dos demais, se ele não se encontra em situação semelhante à dos outros, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – é multirreincidente em crimes graves e cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior.
IV - Dispositivo
6. Ordem denegada.